Tribunal: TJDFT
Processo: 0743621-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Manutenção de elevadores. Inadimplemento contratual. Indenização por danos materiais. Alegada omissão. Inexistência de vício no julgado. Rediscussão. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração contra acórdão da 1a Turma Cível do TJDFT que, em ação de indenização por danos materiais decorrentes de falhas na manutenção de elevadores, julgou procedente o pedido formulado por Residencial Adriana Muniz Ricci, condenando a requerida ao pagamento de R$ 6.558,32, acrescidos de correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa Selic, além de custas e honorários.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto ao enfrentamento de dispositivos legais e teses jurídicas necessárias ao prequestionamento, notadamente em relação aos arts. 373, I, do CPC; 186, 188, I, 248, 249 e 927 do CC; e 1.022 do CPC, bem como se haveria contradições ou obscuridades que justificassem o acolhimento dos embargos.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado analisou de forma clara e coerente as questões relevantes à controvérsia, incluindo a inversão do ônus da prova, o inadimplemento contratual verificado por perícia judicial, o nexo de causalidade e a caracterização do prejuízo como dano emergente.
4. Não há omissão quanto ao art. 373 do CPC, pois o voto explicitamente consignou que, deferida a inversão do ônus da prova, cabia à ré produzir contraprova apta, o que não ocorreu.
5. A tentativa de reavaliar os artigos 248 e 249 do CC, bem como a tese de culpa exclusiva da parte autora ou de terceiros, busca reabrir discussão jurídica e fática já decidida com base em prova pericial, sendo incabível em sede de embargos.
6. A fundamentação adotada rejeita implicitamente as teses invocadas, sendo inviável substituir o entendimento firmado por outro sob a roupagem de vício no julgado.
IV.Dispositivo 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026 e 373, I e II; CC, arts. 186, 188, I, 248, 249, 403 e 927.